Tribunal: TJSP
Processo: 1031262-18.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços – Informática - Ação de cobrança – Demanda entre pessoas jurídicas – Sentença de improcedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inadimplemento incontroverso - Prova de pagamento que somente pode ser produzida através de exibição dos competentes recibos de quitação – Inteligência do art. 320, do CC – Ré que

Ementa:
Prestação de serviços – Informática - Ação de cobrança – Demanda entre pessoas jurídicas – Sentença de improcedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inadimplemento incontroverso - Prova de pagamento que somente pode ser produzida através de exibição dos competentes recibos de quitação – Inteligência do art. 320, do CC – Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato que seria impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora - Inteligência do art. 373, II, do CPC - Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de recursos financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais – Elementos de convicção a indicar que a recorrente não faz jus à gratuidade de justiça - Súmula 481, do STJ - Observância.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031262-18.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SST
GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME, é apelado EDDYDATA
SERVÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.098
Apelação no 1031262-18.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelante: Sst Gestão e Tecnologia Ltda.
Apelada: Eddydata Serviços de Informática Ltda.
Classificação: Prestação de serviços - Cobrança
f
EMENTA: Prestação de serviços Informática - Ação
de cobrança
Demanda entre pessoas jurídicas

Sentença de improcedência – Recurso da ré

Manutenção do julgado Cabimento Cerceamento
de
defesa

Inocorrência

Inadimplemento
incontroverso - Prova de pagamento que somente pode
ser produzida através de exibição dos competentes
recibos de quitação Inteligência do art. 320, do CC
Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato
que seria impeditivo, extintivo ou modificativo do
direito da autora - Inteligência do art. 373, II, do CPC -
Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida
insuficiência de recursos financeiros, a ponto de
inviabilizar o recolhimento das custas processuais
Elementos de convicção a indicar que a recorrente não
faz jus à gratuidade de justiça - Súmula 481, do STJ -
Observância.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços
de informática, proposta por “Eddydata Serviços de Informática
Ltda.” em face de “Sst Gestão e Tecnologia Ltda.”, onde
proferida sentença que indeferiu a gratuidade de justiça à ré e
julgou procedente a pretensão deduzida a fim de condená-la ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagamento da quantia de R$ 17.941,07, com correção monetária
desde a data do cálculo e juros de mora legais a partir da citação,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação fls. 2159/2163.
Aduz a ré ser de rigor a concessão do benefício da
gratuidade de justiça ou recolhimento diferido das custas
processuais. No mais, sustenta que o julgado merece ser anulado
porquanto cerceado seu direito de defesa, haja vista a
necessidade de produção de prova testemunhal, oitiva da autora,
bem como perícia para atestar que os hidrômetros não detinham
a qualidade ofertada, a ensejar no reconhecimento de falha na
prestação dos serviços pactuados, capaz de eximi-la do
adimplemento da obrigação exigida fls. 2176/2182.
O reclamo foi interposto tempestivamente.
Contrarrazões às fls. 2185/2195, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Restou incontroverso nos autos que as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
firmaram o contrato de fls. 14/19, ocasião em que a requerida
contratou a requerente para prestar os serviços de monitoramento
de hidrômetros, com a disponibilização de “software” para
registro de solicitações e assistência técnica, mediante pagamento
de R$ 0,30 por hidrômetro monitorado pelo sistema, com valor
mínimo mensal avençado em R$ 3.750,00.
Ao argumento de que a ré/contratante deixou de
realizar o pagamento das mensalidades referentes aos meses de
fevereiro a maio de 2018, postulou em Juízo pelo recebimento da
quantia correspondente.
Em sede de contestação alegou a ora recorrente
que não houve comprovação acerca da quantidade dos
hidrômetros monitorados, revelando-se, assim, exorbitante a
quantia exigida. Negou que os serviços foram prestados e que,
em razão das constantes falhas e necessidade de manutenção do
sistema, teve que contratar outro prestador.
Verifico que o digno Magistrado da causa
conferiu correto solucionamento à lide.
A preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa deve ser de pronto afastada, eis que os elementos de
convicção amealhados durante a instrução permitiram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
julgamento antecipado da lide, o que tornou despicienda maior
dilação probatória.
Na hipótese, a produção de outras provas
pretendidas pela ré seria completamente inócua ao deslinde da
controvérsia e desnecessária frente aos demais elementos
constantes do feito.
A exordial veio acompanhada do instrumento
contratual, com a planilha de débito e notas fiscais concernentes
aos serviços prestados fls. 14/24.
Às fls. 56 da contestação, a requerida confessou
expressamente que os pagamentos relativos aos meses exigidos
pela autora não foram adimplidos.
Às fls. 74/2127 consta extenso relatório de
faturamento mensal envolvendo o monitoramento de cada um
dos hidrômetros, situados no município de Jardinópolis/SP.
Dispõe o art. 477, do Código Civil, que se
sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu
patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação
pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe
incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
garantia bastante de satisfazê-la.
O que se verifica é que os elementos probatórios
dos autos se revelam insuficientes para chancelar a tese defensiva
envolvendo suposta ausência ou falha na prestação dos serviços,
capaz de justificar o incontroverso inadimplemento contratual em
que incorreu a requerida, ônus que lhe incumbia, a teor do
disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Competia a ela apontar em quais dos cerca de
12.000 hidrômetros monitorados ocorreram supostas falhas nos
serviços prestados pela autora, providência que certamente não
seria solucionada através da produção da pretendida prova oral.
Com relação à prova pericial, andou bem o Juízo
da causa ao consignar que já decorreu mais de ano do evento,
tornando-a, dessa forma, imprestável à sua finalidade, mormente
se a ré não procedeu à avaliação técnica à época dos fatos.
Some-se a isso o fato de que não há mínimo
indício de que os serviços não foram prestados a contento, sendo
de rigor ressaltar que a cláusula 25a do pacto estabelece à ré o
dever de informar à autora, de forma imediata, acerca de
eventuais problemas na prestação do serviço, o que também não
restou evidenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
A requerida também não se desincumbiu do ônus
de comprovar, desde logo e sem delongas, a alegação de que teve
que se valer da contratação de terceiros para execução dos
serviços, circunstância que seria facilmente aferível mediante
singela juntada de documentos, igualmente não realizada.
Assim, na hipótese, o único meio de que dispunha
para eximir-se do cumprimento da obrigação exigida era a prova
de pagamento através de exibição dos competentes recibos de
quitação (art. 320, do Código Civil), o que não ocorreu.
Também não há se cogitar em exorbitância do
montante postulado se, como visto, a pretensão foi amparada em
farta documentação carreada ao feito.
No mais, é certo que esta C. Câmara entende ser
possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à
pessoa jurídica ou entidade assemelhada, porém, desde que
comprove a insuficiência de recursos para arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da
regular continuidade de suas atividades.
Para que se admita a benesse legal em favor de
empresa ou associação se faz necessário analisar sua real
situação financeira, o que se dá com a demonstração documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
da escassez de recursos da qual decorre a impossibilidade de
arcar com as despesas processuais.
No entanto, na hipótese se verifica que a apelante
não fez juntar aos autos prova idônea e efetiva da alvitrada
precariedade financeira, tendo silenciado quando instada, por
duas vezes, pelo Juízo de origem a adotar tal providência.

Nesta sede recursal também não acostou um único
documento capaz de sinalizar que se encontra em dificuldade
financeira.
Conforme estabelece a Súmula 481, do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
Dessa forma, ante a ausência de maiores
elementos de prova e encontrando-se a empresa em regular
atividade, revela-se de rigor o indeferimento do benefício, haja
vista que os elementos dos autos evidenciam a falta de
pressupostos legais para a concessão da benesse legal prevista na
Lei no 1.060/50, e arts. 98 a 102, do Código de Processo Civil,
mesmo raciocínio se aplicando ao pleito de recolhimento diferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
das custas processuais, que fica igualmente desacolhido.
Nesse sentido: “Quando dos autos não se pode
inferir elementos seguros de convicção, por ausência de
demonstração fática, mostra-se inadmissível reconsiderar
decisão de primeira instância que negou pedido de concessão
de assistência judiciária gratuita, máxime quando a presunção
não é de pobreza, mas de situação contrária. É que o benefício
da gratuidade não é amplo e absoluto (STAC - AI no
872.378-0/7 - Relator Dr. Rui Stoco).”
“O benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica
somente é concedido em circunstâncias especialíssimas e
quando devidamente demonstrada a situação de miserabilidade
jurídica.” (STJ, REsp 550003/RS, Rel. Dra. Laurita Vaz - j .
22.05.2007)
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais 2%.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica